Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708852-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA EUZA DA SILVA SANTOS, MARIA EVANGELISTA DA CONCEICAO, MARIA EVANGELISTA FONSECA, MARIA FRANCISCA DA SILVA DO NASCIMENTO, MARIA FARIAS DE SOUZA FEITOSA, MARIA FARIAS SANTOS DE SOUZA, MARIA FATIMA DIONISIO CARDOSO, MARIA FAUSTA LACERDA DA SILVA, MARIA FAUSTO BARBOSA, MARIA FEITOSA DE SOUSA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, contra decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação. Em resumo, alega que há contradição na decisão impugnada, pois o indeferimento da gratuidade de justiça restringe o acesso à justiça, comprometendo o exercício da atividade sindical e a defesa dos direitos da categoria. Sustenta que não há elementos no processo para o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que o patrimônio líquido apresenta um défice acumulado de R$ 10.196.257,14, um endividamento de longo prazo de R$ 11.917.865,69, indicando não ter recursos suficientes para saldar as suas dívidas de curto prazo, além de apresentar custos operacionais elevados. Salienta que apesar de ter uma receita operacional de R$ 5.835.812,27, enfrenta dificuldades para manter o equilíbrio entre receitas e despesas, além de ter um montante elevado relacionado a processos judiciais. Requer o provimento do recurso com a concessão do benefício. DECIDO. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é aquela intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso I do CPC). Não se vislumbra a ocorrência de contradição. O recorrente não aponta, precisamente, em que consiste o alegado vício. Como afirmado, o eventual défice não é, isoladamente, indicador de insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, além do que o exigível de longo prazo envolve obrigações a serem saldadas em exercícios futuros. De outra parte, não há demonstração de que o recolhimento das custas possa impactar o exercício das atribuições do Sindicato de defender os interesses da categoria. Ademais, o indeferimento da gratuidade de justiça não restringe o acesso à justiça. A concessão do benefício está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o inciso LXXIV, CF/1988). Nesse contexto, das premissas e dos fundamentos constantes na decisão decorrem logicamente a conclusão pela ausência de amparo para o benefício pleiteado, não havendo, portanto, contradição. Não é objetivo deste recurso o reexame da decisão, com interpretação que a parte pretende dar aos fatos ou aos argumentos de Direito e o embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Defiro derradeiro prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 10 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e